Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
I – Os elementos dos autos permitem concluir que o apelado-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Revogada a gratuidade de justiça.
II – Identificado valor da causa líquido e ausente condenação na demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre aquele, majorado, no entanto, o percentual para 20%, em atendimento aos parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
III – Apelação conhecida e parcialmente provida.